Tribunal: TJPA
Processo: 0801237-25.2022.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801237-25.2022.8.14.0026

APELANTE: TEREZINHA ALMEIDA FREITAS SANTOS

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE FORMAL OU MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Terezinha Almeida Freitas Santos contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face do Banco da Amazônia S.A., nos autos de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 119.567,26, emitida por Renato Fernandes Santos, com a interveniência da apelante, cônjuge do emitente. A sentença reconheceu a validade do título executivo extrajudicial e a regularidade dos documentos que instruíram a execução, condenando a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Cédula de Crédito Bancário apresentada é dotada de liquidez, certeza e exigibilidade para fins de execução; (ii) examinar se houve irregularidade na composição do débito e existência de cláusulas abusivas que comprometam a validade do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, conforme o art. 28 da Lei nº 10.931/2004, desde que acompanhada de demonstrativo de débito e cláusulas essenciais que permitam a verificação do valor exigido.

O título apresentado foi instruído com planilha discriminada de aplicação dos valores, detalhamento dos itens financiados, valores unitários, encargos e somatórios, bem como cláusulas contratuais que possibilitam o entendimento da dívida e sua composição.

Não se identifica ausência de liquidez ou certeza no título, uma vez que os documentos constantes dos autos permitem aferir os parâmetros do crédito contratado, não se revelando necessária a produção de prova pericial.

Alegações genéricas de cláusulas abusivas ou encargos indevidos não foram acompanhadas de planilha de cálculo do valor que a parte recorrente entende correto, tampouco foi quantificado o montante incontroverso, descumprindo-se o disposto no art. 330, §2º, do CPC.

Inexistem elementos que justifiquem a revisão do contrato ou a extinção da execução, permanecendo válidos os fundamentos da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, quando acompanhada de demonstrativo do débito e cláusulas contratuais que permitam a verificação da dívida.

A ausência de impugnação específica e a não apresentação de planilha de valores incontroversos inviabilizam a pretensão revisional em sede de embargos à execução.

Encargos cobrados conforme o contrato e as normas do Banco Central não configuram, por si só, excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.931/2004, art. 28; CPC, arts. 330, §2º, 783, 784, 917, §§3º e 4º, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 0800716-31.2023.8.14.0128, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 16.09.2025, 2ª Turma de Direito Privado; TJ-PA, Apelação Cível nº 08067071320258140000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 10/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado; TJ-PA, Apelação Cível nº 0007271-58.2013.8.14.0028, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 24.03.2025, 1ª Turma de Direito Privado.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
TEREZINHA ALMEIDA FREITAS SANTOS
contra sentença proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução (processo de origem nº 0007388-16.2017.8.14.0026), em que figura como embargado o
BANCO DA AMAZÔNIA S.A
.

Cuida o processo referência (0007388-16.2017.8.14.0026) de Ação de Execução contra o espólio de RENATO FERNANDES SANTOS, representado pela inventariante TEREZINHA ALMEIDA FREITAS SANTOS, fundada em Cédula de Crédito Bancário FIR-M 1871210728, no valor de R$ 119.567,26 (cento e dezenove mil, quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos), emitida em 23/06/2012 em favor do Banco Exequente.

A Sentença recorrida (ID nº 24666737) julgou improcedentes os embargos à execução, sob o fundamento de que a cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial certo, líquido e exigível, consoante o disposto no art. 28 da Lei nº 10.931/2004. Destacou que a parte embargante, ora apelante, não demonstrou qualquer irregularidade quanto à composição da dívida ou ao procedimento executivo. Em consequência, condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo-se a exigibilidade das verbas em virtude da gratuidade judiciária deferida.

Em suas razões recursais (ID nº 24666740), a apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada por ter reconhecido liquidez à cédula de crédito bancário, mesmo diante da ausência de demonstrativo claro e detalhado da dívida, em desacordo com o art. 614, II do CPC e art. 28 da Lei nº 10.931/2004. Aduz, ainda, que houve utilização de cláusulas abusivas e encargos ilegais, o que comprometeria a certeza e liquidez do título. Nesse sentido, afirma que o Banco apelado não observou os parâmetros legais para apresentação do saldo devedor, devendo, portanto, ser extinta a execução por ausência de liquidez. Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para acolher os embargos à execução.

Em contrarrazões (ID nº 24666743), o Recorrido BANCO DA AMAZÔNIA S.A. pugna, preliminarmente, pela inadmissibilidade do recurso em razão de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade. No mérito, sustenta, que a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, tendo sido instruída com os documentos exigidos pela legislação.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à análise da validade do título executivo extrajudicial consubstanciado em cédula de crédito bancário, quanto à sua liquidez, certeza e exigibilidade. Pretende a parte recorrente a reforma da Sentença que julgou improcedentes os embargos à execução ajuizados em face do Banco da Amazônia S.A., mantendo-se incólume a execução lastreada na mencionada cédula.

Da leitura do processo referência (0007388-16.2017.8.14.0026), verifica-se tratar de Ação de Execução contra o espólio de RENATO FERNANDES SANTOS, representado pela inventariante TEREZINHA ALMEIDA FREITAS SANTOS, fundada em Cédula de Crédito Bancário FIR-M 1871210728, no valor de R$ 119.567,26 (cento e dezenove mil, quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos), emitida em 23/06/2012 em favor do Banco Exequente.

Na forma do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário (CCB) constitui título executivo extrajudicial.

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

Nos autos da Ação de Execução, verifica-se que a execução promovida pelo recorrido está amparada na cédula de crédito bancário firmada em 23/06/2012, com vencimento em 10/07/2021, no valor de R$ 81.547,50 (oitenta e um mil, quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), subscrita por RENATO FERNANDES SANTOS, com a interveniência da Recorrente, cônjuge do Emitente, conforme consta da CCB anexada aos presentes Embargos à Execução (ID nº 24666723).

A recorrente alega ausência de liquidez e certeza da obrigação, notadamente por não constar no título a forma de cálculo dos encargos, tampouco planilha capaz de demonstrar a evolução do débito. Contudo, as razões recursais se contradizem diante das provas do Autos, pois ao contrário do alegado, o título exequendo está instruído com a planilha de aplicação dos valores, devidamente discriminada com os itens financiados, valores unitários, datas e somatórios (ID nº 24666723). O contrato especifica as condições do crédito concedido, encargos e destinação dos recursos. Há, ainda, previsão de encargos moratórios e cláusulas de inadimplemento que permitem a identificação dos valores.

Assim, diante das provas documentais apresentadas, contendo contrato bancário, com todas as cláusulas de juros remuneratórios e moratórios, torna-se desnecessária perícia contábil, eis que a interpretação é totalmente factível, dispensando, portanto, a análise de um expert.

Nesse sentido, a sentença recorrida demonstrou adequadamente que o contrato e o demonstrativo acostados atendem aos requisitos legais, permitindo à executada a perfeita compreensão da dívida, seus encargos e a base de cálculo adotada, não havendo nulidade a ser declarada.

Nesse sentido é a Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO . CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. ENCARGOS CONTRATUAIS E CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) . CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por L. Melo da Silva e Silva Ltda. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face do Banco Bradesco S .A., reconhecendo a validade da cédula de crédito bancário como título executivo extrajudicial, bem como a ausência de excesso de execução ou cláusulas abusivas. A apelante alegou inépcia da inicial executiva, iliquidez do título, cobrança de juros abusivos acima da média de mercado, inclusão indevida do CET e cerceamento de defesa.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cédula de crédito bancário possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade para embasar a execução; (ii) verificar se há cláusulas abusivas, excesso de execução ou necessidade de prova pericial para reexame dos encargos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . A cédula de crédito bancário apresentada contém os elementos essenciais à sua validade como título executivo extrajudicial, conforme arts. 783 e 784 do CPC, tendo sido juntado contrato e demonstrativo de débito com valor financiado, parcelas e encargos devidamente discriminados.

4. O excesso de execução foi afastado, pois os encargos cobrados seguiram estritamente os parâmetros contratuais e as normas do Banco Central, não se verificando abusividade manifesta ou cobrança indevida .

5. A inclusão do Custo Efetivo Total (CET) está prevista nas normas reguladoras das operações bancárias e no próprio contrato celebrado, sendo legítima sua cobrança, uma vez que reflete todos os custos da operação de crédito.

6. A capitalização de juros, embora não destacada expressamente em cláusula específica, é admitida nos contratos firmados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme Súmula 539 do STJ, desde que pactuada .

7. O cerceamento de defesa não se configura, pois a controvérsia envolve questões exclusivamente de direito, e a prova pericial contábil é desnecessária quando os cálculos são aritméticos e o contrato está devidamente juntado aos autos.

8. Jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece a validade da pactuação livre de juros e da capitalização mensal em contratos bancários, desde que não demonstrada abusividade concreta .

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 . A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível quando acompanhada de demonstrativo do débito e cláusulas contratuais essenciais.

2. A cobrança do Custo Efetivo Total (CET) é legítima quando prevista no contrato e compatível com as normas do Banco Central.

3 . A capitalização de juros é admitida em contratos bancários celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada.

4 . A ausência de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve apenas questões de direito e cálculos aritméticos.

5. Não configura abusividade a pactuação de juros acima de 12% ao ano, salvo demonstração concreta de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 783 e 784; CDC, arts. 6º, 39 e 51.

Jurisprudência relevante citada:

· STJ, REsp 973.827/RS, Rel . Min. ntity entity-person">Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009 (Tema 246 e 247, repetitivo);

· STJ, REsp 1 .061.530/RS, Rel. Min. ntity entity-person">Nancy Andrighi, DJe 10 .03.2009;

· STJ, Súmulas 297, 382, 539 e 541;

· TJPA, Apelação Cível nº 0066013-96.2014.8 .14.0301, Rel. Des. -person">Luana Henriques Santalices, j . 26.03.2024;

· TJPA, Apelação Cível nº 0805509-27.2020 .8.14.0028, Rel. Des . -person">Luana Henriques Santalices, j. 26.03.2024 .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007163120238140128 30185066, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 16/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ORIGINÁRIO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Silvio Dutra Lopes e Maria Joelma Pizzolio Lopes contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em ação de execução ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, fundada em Cédula de Crédito Bancário ( CCB) no valor de R$ 117.829,41, sob a alegação de ausência de liquidez do título, necessidade de apresentação do contrato originário e pedido de inversão do ônus da prova .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de juntada do contrato originário invalida a força executiva da Cédula de Crédito Bancário decorrente de renegociação de dívida; (ii) determinar se a simples alegação de relação de consumo autoriza a inversão do ônus da prova; e (iii) verificar se os documentos apresentados são suficientes para a caracterização da certeza, liquidez e exigibilidade do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial autônomo, cuja exigibilidade independe da apresentação de contrato originário de dívida .

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores dispensa a juntada de contratos anteriores à CCB, por entender que esta, enquanto nova obrigação, goza de presunção de validade e eficácia executiva.

A inversão do ônus da prova, mesmo sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, exige a presença de verossimilhança nas alegações da parte interessada, bem como demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito invocado, o que não foi atendido no caso.

A planilha de cálculo apresentada pela instituição financeira especifica de forma adequada a evolução do débito, atendendo ao disposto no art. 28, § 2º, da Lei nº 10 .931/2004, não havendo nos autos qualquer prova ou indício de abusividade, vício de consentimento ou ausência de clareza na cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Cédula de Crédito Bancário representa título executivo extrajudicial autônomo, sendo desnecessária a juntada de contrato originário da dívida renegociada .

A inversão do ônus da prova exige verossimilhança das alegações e prova mínima dos fatos constitutivos do direito, não sendo admitida com base apenas em presunções.

A apresentação de planilha de cálculo detalhada é suficiente para aferir a liquidez e exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário, desde que contenha a evolução do débito, encargos e valores pagos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 783; 784, I; 803, I; CF/1988, art . 5º, XXXII; Lei nº 10.931/2004, art. 28, caput e § 2º; CDC, art. 6º, VIII .

Jurisprudência relevante citada: TRF-4, AC 5000519-37.2017.4.04 .7212, Rel. Des. Cândido Alfredo Silva Leal Junior, j. 27 .01.2021; TJDFT, AI 0746712-98.2024.8 .07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, j . 19.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 2224577/SP, Rel. Min . João Otávio de Noronha, j. 21.08.2023; TJ-SC, APL 0016715-69 .2013.8.24.0018, Rel . Des. Rodolfo Tridapalli, j. 17.08 .2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por SILVIO DUTRA LOPES e MARIA JOELMA PIZZOLIO LOPES, tendo como agravado BANCO DO BRASIL SA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E . Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08067071320258140000 31636265, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 10/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. AVAL. COBRANÇA EXCESSIVA. DESCONTO AUTOMÁTICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUPERENDIVIDAMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.
A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial, sendo exigível nos termos do artigo 28 da Lei nº 10 .931/2004. 2. O avalista responde solidariamente pelo pagamento do título, conforme artigos 897 e 899 do Código Civil. 3. O excesso de execução deve ser demonstrado com a indicação do valor correto e memória de cálculo, nos termos do artigo 917, §§ 3º e 4º, do CPC. 4. A vulnerabilidade do consumidor não impede a exigibilidade do título por meio da execução.
5. A alegação de superendividamento, por si só, não extingue a obrigação nem obsta sua cobrança judicial.” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00072715820138140028 25887873, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 24/03/2025, 1ª Turma de Direito Privado).

No mais, quanto à pretensão revisional encartada nos embargos à execução, não houve apresentação de planilha de cálculo do valor que entende devido, tampouco quantificação do montante incontroverso, conforme exige o art. 330, §2º, do CPC. Assim, como bem sustentado nas contrarrazões, a parte apelante limitou-se a alegações genéricas de abusividade, sem cumprir o ônus que lhe incumbia.

Assim, em razão de não restar comprovado nenhuma irregularidade formal ou material na constituição do título, tampouco na cobrança judicial exercida pelo Recorrido, medida outra não há que a confirmação da Sentença que determinou o regular prosseguimento da Ação de Execução.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter íntegra a Sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 09/04/2026